Tribunal: TJMT
Processo: 1002021-76.2019.8.11.0003
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002021-76.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ARCENIO SILVA SIZENANDES - CPF: 112.367.361-68 (APELANTE), DENISVALDO SILVA JARDIM - CPF: 299.884.031-00 (ADVOGADO), YASMIM ORTIZ LOPES - CPF: 053.628.261-74 (ADVOGADO), HELENA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 316.880.201-87 (APELADO), MARIA DE LOURDES DE MORAES - CPF: 420.053.371-53 (APELADO), HELIO FIALHO JUNIOR - CPF: 982.385.661-34 (ADVOGADO), ANTONIA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 121.361.821-53 (APELADO), Anita Almeida Ossuna (ASSISTENTE), Lucineide Bispo dos Santos (ASSISTENTE), HELENA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 316.880.201-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DE LOURDES DE MORAES - CPF: 420.053.371-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ANTONIA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 121.361.821-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM – DISCORDÂNCIA SOBRE A DATA DO TÉRMINO NA UNIÃO – SENTENÇA PROFERIDA COM BASE EM PROVAS TESTEMUNHAIS – AUSÊNCIA DE PROVAS EM SENTIDO CONTRÁRIO – CONCLUSÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não havendo nos autos provas de que a união estável durou após a data informada pelas testemunhas em audiência, deve ser mantida a conclusão adotada pela magistrada que acompanhou produção da prova oral.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ARCENIO SILVA SIZENANDES contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “
Reconhecimento e Dissolução de União Estável Post Mortem
” (Proc. nº 1002021-76.2019.8.11.0003), ajuizada pelo apelante contra o ESPÓLIO DE HELENA FERREIRA DOS SANTOS, representado por Maria de Lourdes de Moraes e Antonia Ferreira dos Santos, julgou o pedido parcialmente procedente para “
declarar, com efeito, ex tunc, a existência da união estável havida entre ARCENIO SILVA SIZENANDES e HELENA FERREIRA DOS SANTOS, mantida pelo período de 1994 a 2005 e decretar a sua dissolução
” (cf. Id. nº 187492157).

O apelante reinsiste em que a união estável que teve com Helena Ferreira dos Santos só foi encerrada com o seu falecimento, em 01/07/2018.

Alega que o depoimento testemunhal “
da senhora Maria de Lourdes de Moraes, irmã da falecida, foi maculado, uma vez que estavam em uma sala conjuntamente com sua filha NEIVA que a instruía, juntamente com a testemunha, descaradamente, tanto é verdade que foi advertida pelo douto magistrado várias vezes, podendo ser comprovado pelos áudios e mídia da instrução”;
inclusive
,
a testemunha ouvida afirma que a falecida era cuidada pela mãe Bertulina, o que sequer era possível, já que Bertulina faleceu há mais de 30 anos, e nunca deixou de morar no interior do Piauí.

Ademais, é incontroverso nos autos que o autor cuidou da falecida, que estava doente, até a data da sua morte, embora as testemunhas tenham afirmado que os cuidados se deram mediante pagamento, o que não é verdade.

Pede, pois, o provimento do recurso para que a sentença seja reformada “com a declaração da união estável no período de 1994 a 01 de julho de 2018” (cf. Id. n. 217982006).

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de ação de reconhecimento e dissolução de união estável post mortem.

A norma civilista preceitua que são companheiros ou conviventes aqueles que vivem como se fossem casados, gerando efeitos jurídicos, ainda que qualquer deles seja casado, mas se achar separado de fato (art. 1.723, parágrafo 1º, CC), consistentes no dever de prestar alimentos, direito à meação, sucessório, direito real de habitação e de usufruto, já anteriormente conferidos pelas Leis ns. 8.971/94 e 9.278/96.

Em via da caracterização da união estável, o art. 1.723 do Código Civil determina que da convivência deve existir o animus duradouro, e a doutrina prediz em sua estabilização, apesar da ausência de formalismo, deve haver publicidade, com objetivo de constituição de família, lembrando que deve inexistir impedimentos matrimoniais.

No caso, as partes divergem apenas quanto à data do termino do relacionamento, e a sentença acolheu a tese da parte apelada de que o relacionamento foi encerrado no ano de 2005, o que foi feito com base nos seguintes fundamentos:

“(...)

A parte autora alega que as partes conviveram por mais de 24 (vinte e quatro) anos, no período de 1994 até 01 de julho de 2018 no mesmo endereço, que se encerrou com o óbito. Que o casal não formalizou a união e que não tiveram filhos em comum.

Não obstante, a requerida aduz que de fato houve um relacionamento muito íntimo entre o requerente e a ex-companheira, mas que isso se deu tão somente em 1994 até aproximadamente 2005. Que após, moraram em casas separadas e que em razão dos problemas de saúde o requerente fazia companhia para a falecida, a levando a hospitais, mediante o pagamento de seus serviços.

Assim, verifico que restou comprovado através de prova testemunhal, que após 2005 o autor já não morava mais com a falecida, que esta passou a morar com a sua mãe, tendo o autor apenas ajudado a levar a hospitais e fazer companhia em razão da doença que a acometia, não havendo mais a relação marital de união estável ou
more uxório
há mais de 14 anos.

Dito isso, diante das provas produzidas, configura-se a união de fato havida entre a autora e o falecido tão somente pelo período de 1994 a 2005, de modo que se impõe a procedência parcial do pedido inicial.

(...)”
(cf. Id. n. 217982003).

No presente recurso, o autor limita-se a afirmar que as testemunhas ouvidas em audiência mentiram em seus depoimentos, influenciadas pela filha de uma delas, porém, não há nos autos qualquer indicio que corrobore a tese do autor, isto é, não há nos autos qualquer rastro de relacionamento amoroso entre as partes após o ano de 2005, daí porque não resta alternativa que não seja a manutenção da conclusão adotada na sentença proferida pela magistrada presente na audiência de instrução.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pelo apelante,
observada a regra do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024